Tribunal: TJSP
Processo: 1001293-17.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Cassado o direito de dirigir por infração de trânsito durante período de suspensão do direito de dirigir. Infração que teria sido praticada pelo marido da impetrante, indicado como condutor. Comprovante de postagem que não identifica nem o remetente nem o destinatário. Falta de comprovação cabal da remessa, em tempo hábil, do formulário de indicação do

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Cassado o direito de dirigir por infração de trânsito durante período de suspensão do direito de dirigir. Infração que teria sido praticada pelo marido da impetrante, indicado como condutor. Comprovante de postagem que não identifica nem o remetente nem o destinatário. Falta de comprovação cabal da remessa, em tempo hábil, do formulário de indicação do condutor, com satisfação das exigências nele mencionadas. Prova pré-constituída insuficiente para demonstrar a certeza do direito invocado. Sem evidência de que a impetrante não tenha deixado caducar o direito de indicar o condutor, respondendo por isso pelas consequências da infração de trânsito, dado tratar-se de direito disponível. Segurança denegada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001293-17.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante MÁRCIA
MARTINS CALDEIRA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), e é apelado DIRETOR DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001293-17.2019.8.26.0068
2
VOTO No 34818
APELAÇÃO No 1001293-17.2019.8.26.0068 (autos digitais)
COMARCA: BARUERI
APELANTE: MÁRCIA MARTINS CALDEIRA DE OLIVEIRA
APELADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Cassado o
direito de dirigir por infração de trânsito durante período de
suspensão do direito de dirigir. Infração que teria sido
praticada pelo marido da impetrante, indicado como
condutor. Comprovante de postagem que não identifica
nem o remetente nem o destinatário. Falta de
comprovação cabal da remessa, em tempo hábil, do
formulário de indicação do condutor, com satisfação das
exigências
nele
mencionadas.
Prova
pré-constituída
insuficiente para demonstrar a certeza do direito invocado.
Sem evidência de que a impetrante não tenha deixado
caducar o direito de indicar o condutor, respondendo por
isso pelas consequências da infração de trânsito, dado
tratar-se de direito disponível. Segurança denegada.
Recurso não provido.
Sentença proferida em 28 de maio de 2019, pela eminente
magistrada, Doutora Graciella Lorenzo Salzman, denegou ordem de segurança, postula
para anular penalidade de cassação do direito de dirigir, eis que a correspondente
infração de trânsito foi cometida com o seu marido na condução do veículo, fls. 47/48.
Apela a impetrante pela inversão do resultado, alegando
ser habilitada há mais de vinte e cinco anos, desde 11-07-1995, que foi autuada e
penalizada com um mês de suspensão do direito de dirigir, tendo entregue o seu
documento de habilitação para cumprimento, frequentou curso de reciclagem e teve
nova CNH emitida em 19-03-2018, mas a despeito de nenhuma nova infração, foi
notificada para cumprimento de pena de cassação do direito de dirigir, de 11-01-2019 a
10-01-2021, fls. 22, instaurado o processo em 28-04-2018, pouco mais de um mês
depois da sua nova habilitação, fls. 53/62.
Processo redistribuído a este relator em virtude da
promoção da Desembargadora Isabel Cogan, com conclusão em 03-02-2020, fls. 79.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001293-17.2019.8.26.0068
3
É o relatório.
Asseverou a sentença que a impetrante não fez prova de
ter indicado, em tempo hábil, quem conduzia o veículo no momento da infração,
formulário datado de 18-12-2017, mas com postagem em 03-01-2018, não sendo
possível fazer ligação entre o comprovante e o formulário porque o primeiro não indica o
endereço para o qual foi enviada a correspondência e, se houve indeferimento da
indicação do condutor como alega a impetrante, esse ato seria do DER, pelo qual não
responde o DETRAN.
Revogou a tutela provisória, concedida em 11 de fevereiro
de 2019, para suspender a penalidade de recolhimento da CNH, fls. 32.
Vejamos os documentos apresentados com a petição
inicial: CNH da impetrante, emitida em 19-03-2018, doc. 1, fls. 17; notificação da
autuação, expedida por DER, por excesso de velocidade e quatro pontos negativos,
infração ocorrida em 28-11-2017, COM INDICAÇÃO DO CONDUTOR, com data de
18-12-2017, doc. 2, fls. 18; notificação expedida por DETRAN, de instauração de
procedimento administrativo para cassação do direito de dirigir, em virtude da mesma
referida infração, que teria ocorrido durante período de suspensão do direito de dirigir,
doc. 3, fls. 19; COMPROVANTE DE POSTAGEM, sem identificação do remetente nem
do destinatário, com data de 03-01-2018, doc. 4, fls. 20; comunicação de decisão final
do DETRAN, relativa ao mesmo processo da notificação antes referida, 294/2018, de
indeferimento da defesa porque a falta de indicação do condutor tornou a proprietária do
veículo responsável pela infração, doc. 5, fls. 21; inserção de bloqueio de cumprimento
da penalidade de cassação, de 11-01-2019 até 10-01-2021, doc. 6, fls. 22; CNH
supostamente do marido da impetrante, doc. 7, fls. 23; e, finalmente, print dos correios,
assinalando prazo para entrega domiciliar, de segunda a sexta-feira, dia da postagem
mais três dias úteis, doc. 8, fls. 24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001293-17.2019.8.26.0068
4
Diz a petição inicial que a impetrante de fato praticou as
infrações que resultaram no procedimento de suspensão, mas em nada contribuiu para
abertura do processo de cassação, dado que o veículo era conduzido pelo seu esposo,
que também é habilitado, fls. 10, antepenúltimo parágrafo.
Ocorre que a impetrante não comprovou que a postagem a
que se refere o documento de fls. 20 seja do formulário de indicação do condutor de fls.
18, tampouco que o prazo legal para tanto tenha sido respeitado e que tenha sido feita
de forma regular, segundo as exigências anotadas no formulário.
Destarte, não há evidência de que a impetrante não tenha
motivado a caducidade do direito de indicar o condutor, de modo que responde pelas
consequências da infração, por envolver direito disponível.
A prova pré-constituída que foi apresentada é insuficiente
para demonstrar a certeza do direito invocado, por isso não importando a falta de
informações da autoridade impetrada.
Destarte, mantendo a denegação da segurança, por estes
e pelos seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator